Tribunal: TJDFT
Processo: 0711107-50.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0711107-50.2022.8.07.0004 APELANTE: ESPOLIO DE MARIA LUZINETE DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCINETE DE OLIVEIRA DIAS APELADO: ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Considerando que o Apelante, Espólio de Maria Luzinete de Oliveira, não é beneficiário da gratuidade de justiça, recolha-se o preparo, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 20 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora